Tribunal: TJPA
Processo: 0806175-49.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806175-49.2019.8.14.0000
AUTOR: O BARBOSA DE SOUZA - ME

REU: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – N.º 0806175-49.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AUTOR: O BARBOSA DE SOUZA – ME.

ADVOGADOS: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/MA N. 11.818 e EVERSON GOMES CAVALCANTI – OAB/MA 5.712-A.

RÉU: LUIZ PEREIRA LAZERIS.

ADVOGADO: NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECORRENTE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 966 DO CPC/2015 NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA FINS DE PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum

os termos da decisão monocrática atacada, e por constar a
inexistência de comprovação da ocorrência de trânsito em julgado da decisão rescindenda, deixo de conhecer a ação rescisória,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, custas pela parte autora
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – N.º 0806175-49.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AUTOR: O BARBOSA DE SOUZA – ME.

ADVOGADOS: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/MA N. 11.818 e EVERSON GOMES CAVALCANTI – OAB/MA 5.712-A.

RÉU: LUIZ PEREIRA LAZERIS.

ADVOGADO: NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
O BARBOSA DE SOUZA – ME
, nos presentes autos, em face de
LUIZ PEREIRA LAZERIS,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator no evento
Num. 2100406 - Pág. 1/3
, que negou o efeito suspensivo pleiteado, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, garantindo-se o curso da execução nos autos originários (
Processo nº:

0002740-15.2010.814.0024
).

Em suas
razões
, o Recorrente traz à baila argumentação
idêntica
a que foi apresentada em sua petição inicial, eis que sustenta que possui um imóvel penhorado no processo de origem, com valor de mercado de R$ 1.801.255,31 (um milhão, oitocentos e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), ressaltando ser imprescindível determinar a suspensão da marcha processual na origem e/ou abstenção de quaisquer atos de leilão, adjudicação e/ou alienação do bem penhorado até a finalização do julgamento em epígrafe, com a finalidade de evitar maiores danos.

No evento
Num. 3749374 - Pág. 1
, o recorrente sustenta o surgimento de dano
in reverso
, haja vista a designação de leilão de imóvel em questão para o dia 21/10/2020, sendo imprescindível a concessão da tutela acautelatória a fim de garantir o resultado útil do processo.

Sem contrarrazões, pois o requerido não foi sequer citado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECORRENTE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 966 DO CPC/2015 NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA FINS DE PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os idênticos fundamentos trazidos quando da apresentação de sua inicial.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou
caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“
Pois bem, de acordo com o art. 969 do CPC “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda,
ressalvada a concessão de tutela provisória
”. Neste sentido, para a concessão da liminar requerida, cabe verifica se estão presentes os requisitos para a sua concessão:

As disposições legais que disciplinam a legitimidade e juridicidade da concessão de tutela de urgência reclamam, em última medida, a existência de uma
situação de fato e de direito
demonstradora do fumus boni iuris e do periculum in mora, verificados através de cognição não exauriente do processo.

Na hipótese dos autos, verifico:

Probabilidade do direito: Não evidenciado. No caso o autor sustenta que a presente ação tem como objeto da rescisão, a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, liquidando o valor executado a título de honorários sucumbenciais
.

Aduz que segundo o apurado em perícia judicial, o quantum devido seria o valor de R$ 894.188,98 (oitocentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). Entretanto, em manifesta violação de normas jurídicas, e diante de flagrante abuso na cobrança, o decisum vergastado determinou o pagamento de
R$ 2.225.667,15 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quinze centavos)
, a título de honorários sucumbenciais.

Sustenta que se depreende dos autos, que o requerido já recebeu R$ 1.189.275,53 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), e ainda pleiteia o recebimento de R$ 1.683.230,82 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), já existindo penhora e reavaliação de outro imóvel, com valor de mercado de R$ 1.801.225,31 (um milhão, oitocentos e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), que está com possível ida a leilão.

O autor sustenta (1) violação da coisa julgada; (2) inexistência de anterior homologação de cálculos; (3) suposta preclusão pro judicato; e (4) que a apuração do quantum por parte do requerido viola as normas jurídicas.

Pois bem, a jurisprudência do C. STJ orienta-se no sentido da possibilidade de rescisão de título judicial que homologa cálculos em fase de liquidação de sentença, somente na hipótese de violação à coisa julgada,
havendo desarmonia entre os cálculos e os critérios fixados na sentença exequenda. (STJ. REsp. 1513261/RS. Terceira Turma. Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. DJ. 22.09.2015)
.

Desta forma, cabe verificar, em sede liminar, no tocante a
PROBABILIDADE DO DIREITO
, se, de fato, existe indícios de que o valor arbitrado pelo juízo de piso está indo de encontro com os critério fixados na sentença exequenda.

No tocante a referida sentença, de
19/07/1999
, constato no
ID 1995892 - Pág. 28
, que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, que de acordo com a petição inicial constante no ID Num. 1995892 – Pág. 15, protocolada em
10/02/1998
, tem o valor de
R$ 1.944.009,26 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, nove reais e vinte e seis centavos)
.

Ocorre que, quando do protocolo da
Ação de Execução de Honorários de Sucumbência (em 01/10/2010 – mais de dez anos após a prolação da sentença)
foi apresentado memorial de cálculo, requerendo o pagamento do percentual de 10% dez por cento sobre o valor da causa devidamente corrigido, que chegou ao patamar de R$ 1.765.631,97 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos).

Ressalto que no tocante a correção monetária, de fato, de acordo com a Súmula 14 do STJ “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”, tendo o recorrente ingressado com os devidos Embargos à Execução para discutir o valor devido.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. 1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ)
e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação. 2. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019)

Seguindo esta linha de raciocínio, o réu ingressou com petição acostando cálculos de débitos atualizados até o dia
01/01/2014
, como o valor de
R$ 2.225.667,15 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quinze centavos) – ID 1995894 – Pág. 18
, requerendo, portanto, o reforço da penhora (
ID 1995894 – Pág. 55
), pedido este que foi devidamente acatado pelo juízo monocrático – ID 1995894 Pág. 60, o que demonstra que o mesmo aquiesceu com o valor requerido pelo réu.

Ocorre que, conforme se pode verificar na sentença dos Embargos à Execução (
ID 1995903 – Pág. 56/58
), o mesmo foi
REJEITADO LIMINARMENTE
, por serem intempestivos, tendo o embargante desprezado o prazo para a interposição dos embargos na forma da lei.

Após, em
05/08/2015
, o autor ingressou com uma
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ID 1995903 – Pág. 85/93
, arguindo, novamente, o excesso do valor executado.

Referida impugnação foi
REJEITADA
pelo juízo a quo (sendo esta decisão objeto da presente rescisória), tendo o nobre magistrado assim se manifestado –
ID 1995903
:

Independentemente da decisão acima, verifico a necessidade de desconsideração do cálculo apresentado às fls. 394/408, visto que este levou em conta a data da intimação do executado para a sua realização, qual seja 09/06/2011, ocorre que, desta forma extrapolou-se os limites corretos da atualização, já que não era mais possível discutir os valores anteriores ao dia 01/01/2014 (data da última atualização do exequente antes da impugnação), considerando que o valor apresentado de R$ 2.225.667,16 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) já havia sido homologado no momento em que foi deferido o pedido de reforço da penhora (fl. 126). Pois bem, os autos devem ser enviados a contadoria para que atualize o valor da dívida, na forma determinada na sentença (cópia 21/29), a partir do dia 01/01/2014, considerando que o montante apresentado no cálculo de fls. 88, qual seja, R$ 2.225.667,16 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), já que impossível a discussão anterior, pois preclusa qualquer possibilidade de debate sobre este, desde o momento em que foi deferido o pedido de reforço da penhora (fl. 126).

Assim, pelo histórico relatado, entendo que, a priori, não existe nenhuma desarmonia entre os cálculos apresentados pelo réu e os critério fixados na sentença exequenda, ocorrendo a correção monetária do valor da causa, Num. 2100406 - Pág. 2 fundamentada na Súmula 14 do STJ, tendo sido mantidos os cálculos apresentados pelo réu, tanto em sede de Embargos à Execução, quando em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto a alegação de que não existe nos autos, o termo expresso, homologação dos cálculos, da análise do conjunto probatório dos autos, a saber:
(1) Tabela atualizada do valor devido (ID – 1995894 – Pág. 18); (2) Pedido de reforço da penhora (ID 1995894 – Pág. 55/56); e (3) Deferimento do pedido de reforço da penhora (ID – 1995894 – Pág. 60)
, pode-se concluir que o nobre magistrado aquiesceu com os novos valores apresentados, tanto o é, que o autor ingressou com a impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pelo juízo da base.

No tocante a alegação da preclusão pro judicato, destaco que tendo o juízo de piso
REJEITADO
a impugnação ao cumprimento da sentença, significa que o mesmo não concordou com os cálculos apresentados pelo perito judicial no
ID 1995903 – Pág. 159/173
, o que é plenamente possível, tendo em vista que o juiz não está adstrito ao laudo pericial.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA ANTES DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. DESCABIMENTO. 1. "
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (art. 436 do CPC/1973). 2. Ausência de caráter preclusivo da decisão que encaminha os autos ao perito e estabelece os critérios para a realização da prova pericial, pois o laudo não vincula o juízo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, quanto a esse ponto
. 3. Possibilidade de a parte discordante solicitar esclarecimentos ao perito após a elaboração do laudo (cf. art. 477 do CPC/2015), bem como de interpor recurso contra a decisão do juízo que vier a encampar as conclusões do 'expert'. 4. Prematuridade da alegação de ofensa à coisa julgada antes da elaboração do laudo pericial. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1557353/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016
)

Por derradeiro, quanto a alegação de que a apuração do quantum viola as normas jurídicas, destaco que a sentença vergastada, se por um lado, fixou o valor devido a partir de determinado momento, quanto a atualização deste valor, determinou a remessa ao contador do juízo, conforme se observa no trecho transcrito a seguir:

“Desta forma, considerando que à luz do disposto no art. 524, §2º, do CPC/2015, pode o juiz, até mesmo de ofício, valer-se do contabilista do juízo, para verificação dos cálculos apresentados e apuração do valor realmente correto, devidamente atualizado, com observância nos limites da condenação, determino a remessa dos autos para a contadoria do Polo Santarém, considerando que não há contador judicial na Comarca de Itaituba, de acordo com a Portaria Conjunta 04/2013-GPCRMB-CCI para que atualize o valor da dívida nos moldes determinados no parágrafo anterior”
ID 1995903 – Pág. 197
.

Portanto, quanto a apuração do quantum devido, constato que os presentes autos, após o decisum atacado na presente rescisória, foram remetidos ao contador do juízo, para proceder a elaboração de novos cálculos, que não são objetos da presente análise.

Desta forma, entendo pela ausência do requisito do fumus boni iuris.

Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação: Inexistente, por ora. Posto que, conforme verificado em alhures, o julgado realizado pelo juízo monocrático está ancorado em precedente do C. STJ, bem como em Súmula do referido Tribunal Superior, não havendo que se falar em suspensão da ação de execução.

ASSIM, diante dos fundamentos expostos, face a ausência de probabilidade do direito alegado e do periculum in mora, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória de urgência
.

Cite-se o
réu
, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta aos termos da presente ação
.

Após, conclusos(...)
”

Portanto, pelos argumentos expostos na decisão monocrática ora transcrita, mantenho o entendimento de que é descabida a concessão dos efeitos cautelares pleiteados pela parte autora, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, bem como, por inexistir risco ao resultado útil do processo, tudo conforme fundamentação alhures.

De outra banda, superadas as questões referentes a tutela de urgência, penso ser possível rever a análise da admissibilidade da presente ação rescisória.

Sem delongas entendo não ser admissível a presente ação.

Incialmente importa frisar que é cabível a interposição de ação rescisória contra decisão em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, desde que esgotados os recursos cabíveis, ou seja, desde que haja trânsito em julgado.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente não comprovou a ocorrência do trânsito em julgado da decisão rescindenda, muito menos apresentou certidão de trânsito em julgado da referida decisão.

O art. 966 do CPC/2015 é categórico em exigir a ocorrência de trânsito em julgado como pressuposto processual da ação rescisória:

Art. 966. A decisão de mérito,
transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. EFEITOS IMEDIATOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CÔMPUTO. CIÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Tribunal de origem, em autos de ação rescisória proposta pela Fazenda Nacional, rejeitou prejudicial de decadência e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de desconstituir em parte o acórdão rescindendo, proferido em embargos à execução, para "excluir a correção pelo IGP-M nos meses de julho e agosto de 1994, por ofensa à coisa julgada", reconhecendo, outrossim, a inexistência de ofensa à coisa julgada pela inclusão da Taxa Selic nos cálculos, não obstante o título judicial tenha expressamente condenado à restituição de valores pagos indevidamente a título de Finsocial, mediante incidência de correção monetária, a partir do recolhimento indevido, e juros de mora de 1% (um por cento), a contar do trânsito em julgado. 3. Inexiste violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
4. Dispõe a Súmula 401 do STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 5. "É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado" (AR 4.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 19/05/2016)
6. A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. 7. Não obstante os efeitos imediatos preconizados na lei processual civil ao pedido de renúncia, não havendo homologação judicial, o princípio do contraditório impede que o trânsito em julgado seja reconhecido antes da ciência da parte ex adversa, pois não se pode permitir a abertura de um prazo, no caso, decadencial de 2 (dois) anos, de que cuida o art. 495 do CPC/1973, antes que ocorra a indispensável intimação da parte interessada do fato processual que lhe dá origem. 8. Hipótese em que deve ser contado o prazo decadencial da data da primeira intimação da Fazenda Nacional, após o pedido de renúncia ao prazo recursal e ao direito de recorrer, ocorrida em 07/03/2006. 9. Considerando que foi proposta a ação rescisória em 18/03/2008, a parte autora decaiu do direito, porquanto inobservado o prazo bienal previsto no art. 495 do CPC/1973. 10. Recurso especial do Banco Santander Brasil S/A e Outros conhecido e provido. Recurso especial da Fazenda Nacional prejudicado. (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)

Por outro lado, além da inexistência de comprovação da ocorrência de trânsito em julgado da decisão rescindenda, pesquisando o sistema PJE localizei um recurso de agravo de instrumento distribuído em
27/08/2018
, sob o
nº 0806576-82.2018.8.14.0000
, cuja relatoria é do Des. Ricardo Ferreira Nunes, oriundo dos mesmos autos de cumprimento de sentença (
Processo nº:

0002740-15.2010.814.0024
), em que o ora autor, insurge-se contra a mesma questão atacada na presente ação rescisória, também questionando os cálculos judiciais homologados pelo juízo.

Diga-se de passagem, inclusive, que tanto lá no recurso de agravo de instrumento, quanto aqui, o autor atravessou a mesma petição informando a realização de leilão referente ao imóvel penhorado, para o dia
21/10/2020
, pleiteando para ambos os relatores a concessão de tutela provisória no sentido de suspender o referido ato processual marcado.

Ora, tal circunstância demonstra, de uma só vez, que não houve trânsito em julgado da decisão rescindenda, e que, consequentemente, não há interesse jurídico para a propositura da ação rescisória analisada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. AJUIZAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 401 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1.
Consoante entendimento firmado na Súmula n. 401 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
. 2.
Na espécie, o acórdão recorrido assinalou a inaplicabilidade do art. 356 do CPC/2015, não havendo que se falar em trânsito em julgado "por capítulos da sentença" (também denominado "trânsito em julgado progressivo"). Desta forma, conforme destacado pelo Tribunal de origem, a fluência do prazo decadencial bienal para o ajuizamento da ação rescisória não se iniciou
. Portanto, desinfluentes as conclusões a que chegou o STF à época do julgamento do RE n. 666.589/DF para a presente controvérsia. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1217600/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática atacada.

Por outro lado, constatando inexistência de comprovação da ocorrência de trânsito em julgado da decisão rescindenda, deixo de conhecer a ação rescisória,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Custas pela parte autora.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/11/2020